Tribunal: TJSP
Processo: 1026835-31.2025.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Contrato de prestação e serviços. Telefonia móvel. Empresa demandante que pede a declaração de rescisão antecipada de contrato firmado com a Empresa ré, com prazo de vinte e quatro (24) meses, por falha na entrega dos chips necessários para a utilização dos serviços, sem a incidência da multa por rescisão antecipada. SENTENÇA de procedência.

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Contrato de prestação e serviços. Telefonia móvel. Empresa demandante que pede a declaração de rescisão antecipada de contrato firmado com a Empresa ré, com prazo de vinte e quatro (24) meses, por falha na entrega dos chips necessários para a utilização dos serviços, sem a incidência da multa por rescisão antecipada. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da ré, que insiste na improcedência. EXAME: Prova suficiente para a demonstração da falha na prestação dos serviços contratados, que deu causa à rescisão antecipada por parte da consumidora contratante. Inexigibilidade da cobrança da fatura e da multa rescisória bem evidenciada. Rescisão contratual decorrente de culpa da ré, circunstância que afasta a incidência da multa compensatória. Verba honorária devida ao Patrono da autora que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor atualizado da causa, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*